Tribunal: TCU
Processo: 017.276/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7760/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.276/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elizabeth Maria dos Santos Carrico (XXX.561.358-XX); Irma Helena Cruz Gonzaga (XXX.778.078-XX); Maria Lucia Cruz (XXX.769.378-XX); Maria Marlene Passos dos Reis (XXX.574.707-XX); Maria Narcisa Figueira (XXX.054.128-XX); Marilda Bifano Thonon (XXX.796.208-XX); Monica Cristina Bifano (XXX.304.248-XX); Monica Pereira da Silva Santos (XXX.620.837-XX); Simone Starteri Carrico (XXX.707.828-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.